Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REPARAÇÃO MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Inexistem vícios no julgado, porquanto a pretensão recursal foi desprovida sob o fundamento de que “O extravio e posterior entrega da bagagem, desprovida de qualquer tipo de violação e comprovação de ausência de itens, 48 horas após o retorno dos apelantes à cidade Brasília, local de sua residência, não é fato capaz de interferir profundamente no seu comportamento psicológico apto a justificar o reconhecimento da reparação moral, sob pena de banalização do instituto”.
4. Recurso não provido.